Tribunal: TJDFT
Processo: 0716241-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716241-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO IDEAL LTDA - EPP AGRAVADO: FRANCISCO HELIO DE ANDRADE COSTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COLEGIO IDEAL LTDA - EPP contra decisão de ID 231511358 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de FRANCISCO HELIO DE ANDRADE COSTA, que indeferiu o pedido de nova consulta aos sistemas RenaJud e InfoJud. Afirma, em suma, que foram realizadas diversas diligências, sem localização de bens; que a consulta anterior realizada aos sistemas RenaJud e InfoJud ocorreu há quase 3 anos; que transcorreu prazo razoável; que a renovação da pesquisa se mostra necessária para a busca de um resultado efetivo na execução. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, que sejam determinadas novas pesquisas nos sistemas informatizados RENAJUD e INFOJUD. Custas recolhidas (ID 71165251, p. 2). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (artigo 995, parágrafo único, Código de Processo Civil). A reiteração de medidas direcionadas à localização de bens do executado, por meio dos sistemas SisbaJud, RenaJud, e InfoJud, pressupõe fundamento plausível e razoável, pois, do contrário, os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados. Ademais, para a reiteração das diligências, por meio dos sistemas informatizados, conquanto não haja no ordenamento jurídico brasileiro norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos, ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis, deve-se verificar a existência de transcurso de tempo razoável, desde a última consulta. Na hipótese, a consulta anterior ao RenaJud e ao InfoJud foi realizada em 9/10/2022 (ID 139307633 dos autos de origem), de modo que o transcurso de tempo justifica a sua reiteração. Essa Corte já decidiu que o “próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.” (Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020). Frise-se que não há previsão, no ordenamento jurídico, de qualquer exigência ou condicionante para reiteração da medida constritiva, apenas que se observe o princípio da razoabilidade, considerando, conforme já mencionado, o lapso temporal da última pesquisa realizada. Por fim, é preciso ter presente o princípio da cooperação, de modo que sejam adotadas as providências adequadas e necessárias para a consecução da satisfação do crédito do exequente. Ainda que presente, em análise prefacial, a probabilidade de direito, não se verifica o risco de dano grave, na medida em que foi determinada pelo juízo de origem nova pesquisa junto ao SisbaJud e, somente se infrutífera, é que os autos retornarão ao arquivo provisório, aguardando providência da parte para a realização de eventuais novas diligências, seja para a localização de bens passíveis de penhora, seja para a efetiva penhora de bens indicados pelo credor. Ou seja, a suspensão do cumprimento de sentença além de ir de encontro ao próprio interesse do agravante, é incompatível com a alegada iminência de risco, não se vislumbrando prejuízo em aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora